Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-46.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenizatória por Dano Moral. Sentença de Improcedência. Aplicação da legislação consumerista não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Requerida demonstrou a celebração do negócio jurídico notadamente por meio da apresentação do contrato assinado. Assinatura nesse documento que se revela idêntica às dos

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenizatória por Dano Moral. Sentença de Improcedência. Aplicação da legislação consumerista não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Requerida demonstrou a celebração do negócio jurídico notadamente por meio da apresentação do contrato assinado. Assinatura nesse documento que se revela idêntica às dos documentos apresentados com a inicial pela Requerente. Relação jurídica reconhecida.
Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos e proceder de forma temerária. CPC, art. 80, II e V. Imposição de multa no valor correspondente a 5% que se revela proporcional. Demonstrada conduta reprovável da requerente. Possibilidade de aplicação pelo MM. Juízo 'a quo' de ofício (CPC, artigo 81, 'caput') e independente de prova de prejuízo da parte adversa. Concessão da gratuidade não afasta o dever de pagamento. CPC, artigo 98, § 4o.
Honorários sucumbências. Concessão da gratuidade da justiça também não afasta a responsabilidade de pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade apenas fica suspensa (CPC, artigo 98, §§ 2o e 3o). Sentença mantida. Art. 252 do RITJSP.
RECURSO DESPROVIDO.